Tribunal: TJMT
Processo: 0002651-82.2017.8.11.0048
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002651-82.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYKEL TELES DA SILVA - CPF: 071.925.456-60 (APELANTE), ELEIR JOSE DA SILVA - CPF: 998.987.216-34 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (VÍTIMA), ELEIR JOSE DA SILVA - CPF: 998.987.216-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU NA POSSE DA RES FURTIVA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS – VALIDADE PROBATÓRIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS – RELATÓRIO POLICIAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO LOCAL DO CRIME – APLICAÇÃO DO ARTIGO 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido absolutório por insuficiência probatória não merece acolhimento quando o conjunto probatório demonstra de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas, especialmente quando o agente é preso em flagrante na posse da res furtiva.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade para sustentar o decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores e do Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.

A ausência de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo não implica necessariamente no decote da qualificadora, quando existentes outras provas que demonstram de forma inequívoca a destruição de barreira física para a perpetração do delito, como relatório policial e registros fotográficos, em consonância com o artigo 167 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MAYKEL TELES DA SILVA (Id. 275278551) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT (Id. 275278531), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 275278551), o apelante busca a reforma da sentença condenatória para sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, invocando o princípio in dubio pro reo e o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal), argumentando que as fotografias juntadas aos autos não respeitaram o disposto no artigo 159, § 1°, do Código de Processo Penal, uma vez que não foi realizado laudo pericial por profissionais com curso superior.

Em contrarrazões (Id. 275278553), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Subsidiariamente, postula o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo. Não há interesse recursal neste ponto. A penalidade foi majorada com base, tão somente, na qualificadora do concurso de pessoas. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Maykel Teles da Silva contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 17/09/2017, por volta das 23h00min, na Estação de Rádio localizada na Fazenda Guadalajara, no Distrito de Placa de Santo Antônio, neste município e Comarca de Juscimeira/MT, os denunciados
ELEIR JOSÉ DA SILVA
e
MAYKEL TELES DA SILVA
, consciente e dolosamente, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, agindo em unidade de desígnios e concurso de agentes, subtrairam para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) motor estacionário (gerador) marca MWM n° B1N429645, avaliado em aproximadamente em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em detrimento da vítima "Telefonia Brasil S.A".

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o analista de segurança da empresa
TELEFÔNICA VIVO
procurou a Delegacia de Polícia de Juscimeira noticiando a prática do crime de furto de 01 (um) motor estacionário (gerador) marca MWM n° B1N429645, conforme consta no termo de exibição e apreensão de fls. 16-IP.

Consta que, a polícia militar de Pedra Preta/MT foi acionada pela equipe policial de Juscimeira/MT informando que a res furtiva estaria em movimento, sentido àquela primeira localidade pela BR-364.

Com isso, os milicianos acionados montaram barreira na referida rodovia, sendo que momentos depois abordaram o veículo caminhonete S10, cor cinza, Placa JZT-6555, e localizaram os denunciados
MAYKEL TELES DA SILVA
e
ELEIR JOSÉ DA SILVA
em posse da res furtiva.

Colhe-se dos autos, que os denunciados, durante a madrugada do dia 17/09/2018, destruíram a estrutura da estação, compreendendo cerca, portão e grade, bem como subtraíram a res furtiva em tela.

Demais disso, extrai-se do caderno inquisitorial, que somente foi possível realizar a captura dos denunciados e da res furtiva, uma vez que estava possuía sistema de rastreamento por GPS, o qual indicou a localização da coisa subtraída indo em direção a Pedra Preta/MT.

Por fim, ressai dos autos, que os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Diante do Exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio de seu agente signatário,
DENUNCIA MAYKEL TELES DA SILVA e ELEIR JOSÉ DA SILVA
como incursos nas sanções do
no artigo 155, §§1° e 4°, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal
, devendo ser processados, seguindo-se o rito ordinário (art. 394, inciso I, do Código de Processo Penal), cumprindo-se as formalidades legais previstas nos artigos 396 a 405, todos do Código de Processo Penal, para que, ao final sejam condenados, com cláusula de devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, por serem imprescindíveis. (ID275277378 – págs. 6 e 7)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1.
Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

Imputa-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 155, §1o e 4o, inciso I e IV, ambos do Código Penal, o qual disciplina o seguinte:

“
Art. 155
. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§1o
. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

§4
o. A pena é de reclusão de
dois
a
oito anos
, e
multa
, se o crime é cometido:

I -
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e
;

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

2.2.
A
materialidade
delitiva verte inconcussa nos autos, conforme se dessume do boletim de ocorrência ID. 79539502 – fl. 11), boletins de ocorrência (ID. 79539502 – fls. 12/17), relato rios de investigação (ID. 79539502 – fl. 19 e 83), fotografias (ID. 79539502 – fls. 20/26), termo de apreensão (ID. 79539502 – fl. 28 e 36), auto de avaliação indireta (ID. 79539502 – fl. 81) e relatório de indiciamento (ID. 79539502 – fls. 85/86), além dos depoimentos colhidos.

2.3.
Quanto à
autoria
delitiva, verifica-se que as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, carreiam elementos de convicção quanto aos indícios da autoria do furto consumado imputado aos denunciados.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como judicial apontam, extreme de dúvidas, a autoria do réu.

Nesse vértice, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em confirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial, de modo que segue abaixo trechos importantes de alguns depoimentos prestados em juízo:

O representante da vítima, Sr. Anderson Moreira do Vale, não foi localizado para oitiva em sede judicial, todavia, em seu depoimento extrajudicial, o mesmo asseverou que:

O policial militar, Amarildo de Oliveira Gonçalves que, participou da ocorrência relatou seguinte: “(...) Que estava de serviço, se não me engano eu e o Fábio, e ele recebeu uma ligação de um rapaz, dizendo que estava rastreado um Gerador que havia sido furtado em Juscimeira e, nisso nos deslocaram, o rapaz foi passando as coordenadas aproximadamente do veículo, deslocamos sentido a Rodovia BR 364. Nisso, começamos a abordar os veículos suspeitos.... Vimos uma Camionete, a mesma estava bem baixa aí abordamos e, durante a revista foi encontrado o Gerador (...)”. (Testemunha comum - registro fonográfico digital ID. 124950043).

De igual modo, foi o depoimento da testemunha comum Gedilson Batista de Souza, aduzindo que abordaram o veículo conduzido pelo réu e, em revista foi localizado o motor... (Testemunha comum – ID. 153862420 - registro fonográfico digital).

Sobre a validade dos depoimentos policiais é o posicionamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de oficio da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 73.518-5, REL. CELSO DE MELLO, P. 39.846).

A condição de a(s) testemunha(s) ser(em) policia(l)(is) militar(es) não retira o valor da prova produzida, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e têm obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.a parte).

Desta feita, as declarações prestadas pelos referidos policiais tanto na fase policial quanto na judicial possuem validade incontroversa acerca do caso dos autos, não sendo meras interpretações.

Estes depoimentos, diante da robustez e coerência em que foram firmados, bem como das demais provas dos autos, assumem papel de relevante importância sendo mais do que suficiente para embasar uma sentença condenatória.

Em seu interrogatório judicial, o réu Eleir exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID. 132542707). Por sua vez, o réu Maykel embora intimado não compareceu em juízo para seu interrogatório, sendo decretado a revelia do mesmo.

Ademais disso, inobstante o ilustre Causídico dos acusados terem se esforçados para tentarem demonstrarem sua inocência através das alegações finais, data venia, o pedido de absolvição dos acusados do delito descrito na exordial não merece prosperar, pois não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, os quais lhe são totalmente desfavoráveis.

Desta feita, os depoimentos colhidos ao longo da instrução apontam, estreme de dúvidas, a autoria da(o) ré(u), com destaque o depoimento das testemunhas, em que descreveram com detalhes a ação delitiva praticada pelo réu, o que dispensa maiores divagações diante de todas as provas produzidas nos autos.

(ID275278531)

O pleito absolutório não merece acolhimento, senão vejamos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade esta devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 79539502, fl. 11), boletins de ocorrência complementares (ID. 79539502, fls. 12/17), relatórios de investigação (ID. 79539502, fl. 19 e 83), fotografias do local do crime (ID. 79539502, fls. 20/26), termo de apreensão (ID. 79539502, fl. 28 e 36), auto de avaliação indireta (ID. 79539502, fl. 81) e relatório de indiciamento (ID. 79539502, fls. 85/86).

Quanto à autoria delitiva, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado.

O apelante foi preso em flagrante delito, juntamente com o corréu Eleir José da Silva, transportando em sua caminhonete o motor estacionário (gerador) marca MWM n° B1N429645, pertencente à empresa "Telefonia Brasil S.A.", avaliado em aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que havia sido subtraído da Estação de Rádio localizada na Fazenda Guadalajara, Distrito de Placa de Santo Antônio, Comarca de Juscimeira/MT.

As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em confirmar a dinâmica dos fatos. O policial militar Amarildo de Oliveira Gonçalves, que participou da prisão em flagrante, relatou em juízo que:
"(...) Que estava de serviço, se não me engano eu e o Fábio, e ele recebeu uma ligação de um rapaz, dizendo que estava rastreado um Gerador que havia sido furtado em Juscimeira e, nisso nos deslocaram, o rapaz foi passando as coordenadas aproximadamente do veículo, deslocamos sentido a Rodovia BR 364. Nisso, começamos a abordar os veículos suspeitos.... Vimos uma Camionete, a mesma estava bem baixa aí abordamos e, durante a revista foi encontrado o Gerador (...)".

No mesmo sentido, o depoimento do policial Gedilson Batista de Souza confirmou que, em abordagem ao veículo conduzido pelo apelante, foi localizado o motor subtraído, sendo possível identificá-lo por meio das coordenadas fornecidas pelo sistema de rastreamento e pela numeração do equipamento, que foi confirmada por representante da empresa vítima.

A defesa busca desqualificar os depoimentos dos policiais militares, alegando que nenhuma vítima reconheceu o apelante como autor do furto. No entanto, é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015).

Ademais, a prisão em flagrante do apelante na posse da res furtiva poucas horas após o crime constitui forte indício de autoria delitiva, especialmente quando não há justificativa plausível para a posse do bem. No caso dos autos, o motor estacionário furtado possuía sistema de rastreamento por GPS, o que permitiu que as autoridades policiais localizassem os agentes e recuperassem o objeto subtraído.

A inversão do ônus da prova na posse da res furtiva é consolidada na jurisprudência pátria. Quando o agente é encontrado na posse de coisa furtada, cabe a ele apresentar justificativa idônea para essa posse, sob pena de se presumir a autoria delitiva. No caso em análise, não houve qualquer explicação plausível por parte do apelante acerca da origem lícita do bem em seu poder.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ALCANÇADA PELO DIREITO AO ESQUECIMENTO. PENA-BASE MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Denner Ramos Batista contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina - MT, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de furto; e (ii) avaliar a possibilidade de readequação da pena-base e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime resta comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e pessoa, auto de avaliação indireta e relatório policial. 4.
A autoria delitiva é confirmada pela palavra da vítima, corroborada pelo reconhecimento do réu e pela apreensão da res furtiva em seu poder instantes após o crime, circunstância que gera a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.(...)

(N.U 0000093-80.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

O acervo probatório, ao contrário do alegado pela defesa, não é meramente circunstancial, mas direto e consistente, demonstrando de maneira inequívoca a autoria do crime pelo apelante. Não há que se falar, portanto, em dúvida que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

No que tange ao pedido subsidiário de decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o fundamento de que não foi realizado exame de corpo de delito por peritos oficiais com curso superior, também não assiste razão ao apelante.

É certo que, em regra, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, por se tratar de infração que deixa vestígios, conforme determinam os artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal.

Todavia, o próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 167, estabelece que
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".

No caso em análise, embora não tenha sido realizado exame pericial formal, os danos causados ao local para possibilitar a subtração do motor estacionário foram documentados por meio de fotografias (ID. 79539502, fls. 20/26), as quais demonstram claramente o rompimento de obstáculos, como a destruição da estrutura da estação, compreendendo cerca, portão e grade.

Além disso, o relatório policial (ID. 79539502, fl. 83) certificou a veracidade das imagens, descrevendo que
"os furtadores adentraram no local cortaram o alambrado que guarda o local"
. Foi também apreendido com os réus um perfurador Stihl, modelo BT 121
"furador de cercas"
, ferramenta possivelmente utilizada para romper os obstáculos no local do crime.

Os depoimentos das testemunhas corroboram tais elementos probatórios, descrevendo com precisão os danos causados ao patrimônio da empresa vítima para viabilizar a subtração do motor estacionário.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite que, em casos como o presente, a qualificadora do rompimento de obstáculo possa ser reconhecida com base em outros elementos probatórios, quando não for possível a realização do exame pericial formal. Nesse sentido, os relatórios fotográficos corroborados pelos depoimentos coerentes das testemunhas são meios legítimos para suprir a ausência do laudo pericial.

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça entende:

FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTA CULO – SENTENÇA CONDENATO RIA – IRRESIGNAÇA O DO RE U – (...) AUSENCIA DE PERICIA TECNICA – PLEITO, AINDA, A DESCLASSIFICAÇA O PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES – ALEGAÇA O DE AUSE NCIA DE PROVA PERICIAL APTA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS VÁLIDAS E SUFICIENTES PARA SUPRIR A PERÍCIA TÉCNICA E CONCLUIR PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUTO DE CONSTATAÇÃO E IMAGENS DO LOCAL DO CRIME EM SINTONIA COM AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO RÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não é necessária a realização do exame técnico para se provar o rompimento do obstáculo, quando esta prova for substituída por auto de constatação ou relatório fotográfico firmado por pessoas idôneas em sintonia com as declarações da vítima
, hipótese em que fica afastada a desclassificação do delito de furto qualificado para simples, incidindo a regra descrita no art. 155, § 4o, I, do Código Penal. (...) (TJMT, 3a Camara Criminal, Apelação no 59437/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. em 04/11/15 – sem destaque no original).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVAS AUTÔNOMAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 ACEITA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I e IV, do CP). Pretende-se o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a readequação da pena-base com adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo e, (ii) se a fração de 1/6 deve ser aplicada como critério de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. III. Razões de decidir
3. É válida a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, ainda que ausente a perícia técnica, quando outras provas autônomas — como a palavra da vítima, a confissão do réu e registros fotográficos — são suficientes para comprovar a qualificadora.
4. É legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

5. Negativadas duas circunstâncias judiciais na primeira fase, correta a aplicação de 2/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de furto qualificado. IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(N.U 0004826-86.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025)

Por fim, é importante destacar que os elementos probatórios existentes nos autos demonstram cabalmente que houve efetivo rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, não se tratando de mera presunção, mas de comprovação por outros meios de prova admitidos em direito.

Destarte, embora o ideal fosse a realização de perícia técnica por peritos oficiais, conforme preconiza o artigo 159 do Código de Processo Penal, a ausência dessa formalidade não é suficiente para afastar a qualificadora, quando existe nos autos conjunto probatório robusto e harmônico que demonstra o rompimento de obstáculo para a prática do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por MAYKEL TELES DA SILVA, e mantenho incólume os demais termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025